Tribunal: TJDFT
Processo: 0727114-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CDC. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão cinge-se a aferir a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, qual seja, “cartão de crédito consignado”, na modalidade de reserva de margem consignável (RMC) e a consequente inexistência do respectivo débito, bem como pela condenação do banco réu à repetição em dobro das parcelas pagas desde a contratação. Em caráter subsidiário, se possível a conversão do empréstimo feito via cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado comum, além de indenização por dano moral.
2. Indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, porquanto as partes se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, consoante Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Sem demonstração, não é possível se inferir que o banco réu/apelado tenha se utilizado da fragilidade da consumidora para induzi-la a erro ou que esta tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos. Não tendo sido demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, ou ausência/deficiência de informação, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
4. Não se divisando qualquer ilicitude ou abusividade contratual, está prejudicado o exame dos pedidos de repetição em dobro de indébito e condenação por dano moral.
5. Recurso conhecido e desprovido.